Tribunal: TJPA
Processo: 0111008-66.2015.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0111008-66.2015.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JAILSON DE SOUSA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0111008-66.2015.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): JAILSON DE SOUSA BRITO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança que, nos autos do processo criminal nº 0111008-66.2015.8.14.0009, extinguiu a punibilidade de Jailson de Sousa Brito, sob o fundamento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. O recorrido foi denunciado por pilotar motocicleta furtada, na companhia de dois adolescentes, sendo também imputado o crime de corrupção de menores. O Juízo “ad quo” entendeu pela ocorrência da prescrição com base na pena em perspectiva (virtual). O Ministério Público recorreu, alegando nulidade da sentença e a inaplicabilidade da prescrição baseada em pena hipotética.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com base em prescrição virtual, isto é, calculada com fundamento em pena ainda não concretamente aplicada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela chamada prescrição virtual, por ausência de previsão legal.

4.

Conforme a Súmula 438/STJ, é vedado ao juízo reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, antes da prolação de sentença penal condenatória.

5.

A pena em abstrato aplicável aos crimes imputados ao recorrido (furto qualificado e corrupção de menores) possui prazos prescricionais de 12 e 8 anos, respectivamente, nos termos do art. 109, III e IV, do Código Penal, o que inviabiliza o reconhecimento de prescrição no presente estágio processual.

6.

A decisão de primeiro grau contraria orientação pacífica do STJ, motivo pelo qual deve ser reformada para garantir o regular prosseguimento da ação penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida com base em pena hipotética, por ausência de amparo legal.

2.

A extinção da punibilidade com base na chamada prescrição virtual contraria a Súmula 438 do STJ e deve ser cassada.

3.

A contagem do prazo prescricional deve observar a pena máxima cominada em abstrato, até que haja sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III e IV; 155, §4º, III. ECA (Lei nº 8.069/1990), art. 244-B. CPP, arts. 3º e 61.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 19.11.2019, DJe 03.12.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0111008-66.2015.8.14.0009

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): JAILSON DE SOUSA BRITO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança,
o qual nos autos criminais de nº 0111008-66.2015.8.14.0009, julgou extinta a punibilidade do recorrido
JAILSON DE SOUSA BRITO,
ante a ocorrência da prescrição.

Narra a denúncia que no dia 22/11/2015, por volta das 23:00 horas, durante rondas pela cidade de Bragança, especificamente na comunidade Zebulândia, a Polícia Militar abordou o recorrido pilotando uma motocicleta furtada, na companhia de dois adolescentes, sendo o mesmo preso em flagrante.

Consta ainda da inicial acusatória, que durante a abordagem policial, foi constatado que o recorrido não possuía carteira de habilitação, e com ele foi encontrado um cabo de madeira escondido na roupa. Os adolescentes Marcos dos Santos Reis e Joabe Melo da Silva estavam na garupa e, conforme relato do do acusado, também participaram do crime.

Por fim, salienta a vestibular que o recorrido e os adolescentes foram levados à Delegacia para os procedimentos legais. No entanto, o apelado negou envolvimento no furto e tentou responsabilizar o adolescente Marcos dos Santos Reis pela prática criminosa.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 155, §4º, inciso III, do Código Penal e 244-B do ECA (Lei nº 8.069/1990), tendo o juízo de primeiro grau analisado os autos e a peça inicial, decidiu extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Repressivo, 3º e 61, ambos do Código de Processo Penal, ante a ocorrência da prescrição.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, no qual pugnou pela reforma da decisão, alegando nulidade da sentença eis que genérica, inocorrência da prescrição e a inaplicabilidade da virtual.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Adianto que a irresignação ministerial merece ser acolhida.

A decisão combatida é contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que enquanto não há pena em concreto, ou seja, no decurso da instrução criminal, a prescrição regula-se pela pena máxima em abstrato, a qual, no que se refere ao artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal, é de 08 (oito) anos de reclusão, prescrevendo em 12 (doze), e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA), é de 04 (quatro) anos de reclusão, prescrevendo em 08 (oito), conforme o artigo 109, III e IV, do Códex Repressivo, e não aquela que supostamente seria imposta ao réu, a chamada pena virtual.

Desse modo, o interesse de agir ministerial que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
1. O
"
Superior Tribunal de Justiça
e o
Supremo Tribunal Federal
são firmes na compreensão de que
falta amparo legal
à denominada
prescrição em perspectiva
, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética"
( AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes. 2.
Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
[...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento ( AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). (grifos e negritos meus)

Assim, deve ser cassada a decisão que extinguiu a punibilidade da pretensão punitiva estatal, nos termos da Súmula n. 438/STJ, acolhendo-se o recurso do Ministério Público, para também ordenar o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, reformando a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo pela prescrição em perspectiva, tendo em vista a falta de amparo legal, determinando o prosseguimento do feito até decisão final.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025